Tribunal: TJSP
Processo: 1053534-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de débito indevido em conta corrente c.c. indenização por danos morais - Descontos indevidos na conta corrente do autor - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo configurada nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - Banco réu que integra a cadeia de fornecedores, sendo objetivamente responsável pela falha na prestação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de débito indevido em conta corrente c.c. indenização por danos morais - Descontos indevidos na conta corrente do autor - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo configurada nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - Banco réu que integra a cadeia de fornecedores, sendo objetivamente responsável pela falha na prestação do serviço - Débitos não autorizados pelo autor – Inversão do ônus da prova conforme o artigo 6o, VIII, do CDC - Falha na prestação do serviço demonstrada - Responsabilidade objetiva do banco réu nos termos do artigo 14 do CDC - Aplicação da Súmula 479 do C. STJ - Restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, em virtude da má-fé decorrente da manutenção injustificada das cobranças - Dano moral in re ipsa - Condenação por danos morais fixada em R$ 4.000,00 na origem - Redução para R$ 3.000,00 em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade - Quantum indenizatório adequado para reparar o abalo moral sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa - Precedentes desta E. Corte - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte, somente para reduzir o valor indenizatório.